Tribunal: TJDFT
Processo: 0717289-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSE. NÃO COMPROVADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito.
2. Ainda que a posse configure situação fática cuja aquisição não se submete às formalidades da propriedade, é essencial que esteja suficientemente provada para que ocorra partilha, o que não se vislumbra diante de provas circunstanciais, cabendo eventual discussão sobre o tema em ação autônoma.
3. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por esta razão, correto o indeferimento de diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.